Tribunal: TJBA
Processo: 0554792-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554792-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTISTENES GOMES FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: EPITACIO PIRES GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
IVO DE SOUSA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA AUXILIAR DE TÁXI. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. RECONVENÇÃO. RETENÇÃO POR MULTAS DE TRÂNSITO E DANOS AO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. USO DO VEÍCULO FORA DA REGIÃO METROPOLITANA. MULTAS PENDENTES. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE NADA CONSTA. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DO RECONVINTE. ART. 373, II, CPC. DIÁRIAS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.

Restando comprovado que o motorista auxiliar descumpriu cláusula contratual de limitação territorial, trafegando com o veículo fora da Região Metropolitana de Salvador e incorrendo em infrações de trânsito, legítima é a rescisão contratual e a retenção temporária da caução para fins de compensação de débitos.

2.

Correta a sentença que condiciona a restituição da caução à apresentação de comprovação negativa atualizada de infrações de trânsito, garantindo a natureza assecuratória da garantia prestada no início do pacto.

3.

Incumbe ao reconvinte o ônus de provar que os danos estruturais ou estéticos alegados no veículo decorreram diretamente de conduta negligente ou manutenção inadequada promovida pelo locatário. A mera apresentação de nota fiscal de conserto, sem laudo de vistoria ou prova técnica, é insuficiente para estabelecer o nexo de causalidade indispensável ao dever de indenizar (Art. 186 e 927 do CC).

4.

O inadimplemento de diárias deve vir acompanhado de prova documental mínima do débito, não suprida por alegação de reajuste verbal sem amparo em aditivo contratual escrito.

5.

O descumprimento de cláusulas contratuais e a existência de multas de trânsito em nome do motorista, embora gerem transtornos, não configuram, de per si, dano moral indenizável em favor do proprietário do veículo, por não atingirem atributos da personalidade.

6.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, § 11 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0554792-33.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTÍSTENES GOMES FILHO
e como apelado
EPITÁCIO PIRES GOMES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora